Tribunal: TJDFT
Processo: 0006763-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006763-69.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANILCE APARECIDA DALCIN, CLUBE DE CACA E PESCA DE BRASILIA, JOSE ANTONIO FERREIRA RIOS EMBARGADO: FABIANO GUIMARAES FARAH, ROBERTO RUBINGER BOTELHO, CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO, CLAUDIO LEMOS BORGES, EDUARDO CURY RIBEIRO, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA, MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA, OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, TULIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, BRASILIA DESPORTOS S/A, TERRACAP, DALMO ALEXANDRE COSTA, DANUSE MANCAO DE SANTANA PIRES, DMP CONSULTORIA URBANISTICA LTDA - ME, ESPOLIO DE EGBERTO BAPTISTA PIRES, HOSANAH MUNIZ DA COSTA, JOSE ORLANDO DE CARVALHO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 14 de junho de 2021 14:31:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator